Tribunal: TJDFT
Processo: 0723204-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723204-31.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SATELITE CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA RECORRIDO: RANGEL SILVA DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 41362318, porquanto ainda não há agravo em recurso especial interposto no presente feito. Aguarde-se o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID no 40289956. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007